Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709518-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DOBKOWSKI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por DOBKOWSKI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA contra a sentença que denegou a segurança impetrada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Durante a sessão de julgamento (período de 15/06 até 23/06), o advogado da apelante informou a renúncia ao mandato, apresentando comprovante de ciência dos outorgantes, e reconhecendo o dever de representação pelos dez dias seguintes a juntada do termo. Ante o exposto, intime-se a apelante para nomear sucessor, no prazo de 15 dias, sem prejuízo da continuidade do julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator